Tribunal: STF
Processo: ARE 1576489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 54, fl. 2):



    “Improbidade administrativa. Demanda aforada pela Fazenda Pública Municipal em 2020. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 17, caput, da Lei n.º 8.429/1992 (LIA), com a redação dada pela Lei n.º 14.230/21, em razão da ilegitimidade ativa superveniente do Município. Apelos voluntários autoral e do Ministério Público, com reexame necessário cumulado. Configuração de nulidades insanáveis no pronunciamento judicial recorrido. Dispositivo legal utilizado de arrimo à extinção, ademais, declarado parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 7042), sem redução do texto, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura das ações por ato de improbidade. Decisões proferidas em sede de controle concentrado que possuem eficácia vinculante. Remessa necessária incabível, de acordo com os artigos 17, § 19, inciso IV, e 17-C, § 3º, ambos da LIA, nela também introduzidos pela Lei n.º 14.230/21. Norma de caráter processual que possui aplicabilidade imediata. Sentença anulada. Recursos providos, não conhecida a remessa necessária.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 60), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARTUR ANISIO DOS SANTOS E OUTROS apontam violação à Tese de Repercussão Geral 1199 do STF. 



    Para tanto, alegam que, “a despeito de provocado, o acórdão recorrido se negou a aplicar a Tese de Repercussão Geral número 1199, apresentando, desta forma, negativa à interpretação constitucional atribuída pelo STF.” (fl. 4, Doc. 60).



    Aduzem que “[n]ão há qualquer narrativa de culpa ou dolo dos requeridos. Não há indício de má-fé de qualquer dos requeridos – até porque inexiste sequer individualização de suas condutas. Deve a inicial ser rejeitada, portanto. A Lei nº 8.429/92, em seu artigo 10, exige o elemento subjetivo da culpa ou dolo do agente para caracterização do ato de improbidade administrativa. E isto não está presente no caso.” (fl. 6, Doc. 60).



    Frisam que “sequer há indício da participação dos requeridos em qualquer ato. Portanto, era realmente o caso de extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de ato de improbidade em abstrato, à luz das asserções da parte autora.” (fl. 6, Doc. 60).



    Fundamentam que “[n]os termos do artigo 17, §8º da Lei nº 8.429/1992, os requeridos suscitam a inexistência de ato de improbidade, de forma a inexistir fato que embase a causa de pedir da presente ação. A Lei nº 14.230/2021 exige que os atos de improbidade sejam dolosos, e estejam discriminados na petição inicial de forma individualizada aos requeridos, de modo a ser possível a apuração da conduta imputada. E isso não ocorreu.” (fl. 7, Doc. 60).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, entendendo por necessária analise de matéria infraconstitucional e aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (Doc. 71).



    No Agravo (Doc. 75), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade dos óbices sumulares e reafirma o caráter constitucional da controvérsia.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    A parte agravante expôs os seguintes fundamentos a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 60, fl. 4):



    “Existente a repercussão geral na medida que houve violação da Tese de Repercussão Geral 1199 do STF. Portanto, pelos mesmos fundamentos que já reconhecida aquela repercussão geral, esse caso também o possui. 



    A tese fixada pelo acórdão recorrido ultrapassa os interesses subjetivos, à medida que nega aplicação da tese de repercussão geral, de modo a modificar os seus contornos, com consequências à sociedade e milhares de processo na mesma situação, com grave violação ao princípio constitucional da isonomia (artigo 5º da CF). 



    A lei prevê que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal (§§1º e 3º do art. 1.035, do Código de Processo Civil).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e do MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, para anular a sentença, ante as nulidades processuais e a necessária retomada da fase de citação, com base na Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, e nos dispositivos da Lei nº 13.105/2015, entre outros fundamentos.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, o acórdão recorrido nada disse sobre o ato de improbidade e a existência de dolo. A dissociação entre os fundamentos do RE e do acórdão atrai o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente